Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-98.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Configura-se o excesso quando o exequente promove a cobrança de quantia superior à efetivamente devida, seja por erro na aplicação de índices de correção monetária, juros, multa contratual, inclusão de parcelas indevidas ou pela inobservância de pagamentos já realizados.
2. O valor depositado judicialmente como forma de pagamento parcial do débito não foi abatido de forma clara e objetiva do montante executado, circunstância que configura excesso de execução, nos termos do art. 917, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. O erro material pressupõe equívoco evidente e involuntário, suscetível de pronta retificação, o que não se verifica no caso concreto.
4. Recurso conhecido e não provido.